Tribunal: STF
Processo: Rcl 42933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Processo nº 0000462-09.2018.5.14.0002) – teria desrespeitado a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    A ora reclamante alega que o órgão judiciário reclamado (Processo nº 0000462-09.2018.5.14.0002) – ao reconhecer-se competente para apreciar litígio alcançado pelos efeitos da providência emanada desta Suprema Corte – teria desrespeitado a eficácia vinculante que é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395/DF), comprometendo, desse modo, a integridade de tal ato decisório.
    Busca-se, em sede cautelar, seja suspenso “(...) o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (grifei).
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata.
    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl 31.026-AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, acolheu pretensão reclamatória idêntica à ora em exame, fazendo-o em decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF.  MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    (Rcl 31.026-AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 36.096-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – Rcl 36.209-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 39.683-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 40.860/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 41.024- -MC/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do Processo nº 0000462- -09.2018.5.14.0002 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (AIRR nº 0000462- -09.2018.5.14.0002), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO nº 0000462-09.2018.5.14.0002) e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO (Processo nº 0000462-09.2018.5.14.0002).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada, para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, aos Advogados por ela constituídos nos autos do Processo nº 0000462-09.2018.5.14.0002.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator